Tribunal: TJES
Processo: 5006048-72.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006048-72.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEILDES DAMASCENO ROSADO
RECORRIDO: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO-COMISSAO PROVISORIA-MUNICIPAL COLATINA-ES e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5006048-72.2025.8.08.0014

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
NEILDES DAMASCENO ROSADO.

RECORRIDOS:
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO-COMISSAO PROVISORIA-MUNICIPAL COLATINA-ES e MARCO ANTONIO ALVES DE JESUS.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANDIDATURA A CARGO ELETIVO DE VEREADORA SUPOSTAMENTE REALIZADA SEM AUTORIZAÇÃO. REVELIA DOS REQUERIDOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO PELA AUTORA. RENÚNCIA. ATO PESSOAL A SER FORMALIZADO PERANTE A JUSTIÇA ELEITORAL. INÉRCIA DA PRÓPRIA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
NEILDES DAMASCENO ROSADO
, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, que visavam a condenação dos recorridos ao pagamento de indenização por danos morais. A recorrente alega, em suma, que foi registrada como candidata a vereadora pelos recorridos sem sua autorização, pois acreditava que atuaria apenas como assessora de campanha. Afirma que, mesmo após solicitar a retirada e assinar uma carta de renúncia, seu nome constou na urna eletrônica no dia da eleição e sua imagem foi utilizada em reportagem, o que lhe causou humilhação e constrangimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que os recorridos, embora revéis, foram negligentes ao não efetivarem sua renúncia; que há cerceamento de defesa, pois o juízo de origem não determinou de ofício a expedição de ofício à Justiça Eleitoral para comprovar o protocolo; e que a utilização indevida de sua imagem configura dano moral
in re ipsa
. Requer a concessão da gratuidade de justiça e a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inicialmente, é válido registrar que, embora os recorridos sejam revéis, a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial é relativa, nos termos do art. 20 da Lei n.º 9.099/95. Cabia à autora, ora recorrente, demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), o que não ocorreu.

4.

Conforme acertadamente pontuado pela sentença, as provas dos autos não corroboram a tese autoral de desconhecimento ou vício de vontade. Pelo contrário, o diálogo colacionado no ID. 16506336 indica que a autora tinha ciência da necessidade de fazer sua campanha. Ademais, o deferimento do registro de candidatura pela Justiça Eleitoral (ID. 16506335) pressupõe a autorização por escrito da candidata, conforme exige o art. 11, §1º, II, da Lei nº 9.504/1997.

5.

Quanto à suposta renúncia, o entendimento do juízo de origem é irretocável. A renúncia à candidatura é um ato jurídico de natureza pessoal, que exige formalização direta pela interessada perante o órgão competente da Justiça Eleitoral.

6.

O documento intitulado "Pedido de Renúncia" (ID. 16506083), embora redigido pela recorrente, não comprova, por si só, que foi devidamente protocolado junto à autoridade eleitoral, nos moldes exigidos pela Resolução TSE nº 23.609/2019. A simples entrega do documento ao partido, ora recorrido, não supre a exigência legal de formalização perante o órgão competente.

7.

Destarte, a inércia da própria recorrente em formalizar sua desistência diretamente na Justiça Eleitoral afasta a responsabilidade civil dos recorridos, não havendo provas de que estes a impediram de fazê-lo.

8.

Também não há que se falar em cerceamento de defesa. No rito sumaríssimo dos Juizados Especiais, incumbe à parte instruir a inicial com as provas que possui. A determinação de diligências de ofício pelo magistrado, consoante art. 35, da Lei nº 9.099/95, é uma faculdade, não um dever, e sua não utilização não implica nulidade quando a parte poderia, por seus próprios meios, ter obtido e juntado a certidão de protocolo da renúncia, caso existente.

9.

Ausente a comprovação do ato ilícito, requisito do art. 186 do Código Civil, e demonstrada a inércia da própria recorrente, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

10.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

12.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.
Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

Sem condenação em honorários, pois a parte recorrida não está assistida por advogado.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)